Tribunal: TJDFT
Processo: 0707335-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707335-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES DIAS DE ASSIS AGRAVADO: BELTRAO ADVOCACIA &amp; CONSULTORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto pela executada Maria de Lourdes Dias de Assis contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (autos n. 0730413-48.2021.8.07.0001, id 186832548) que, no cumprimento de sentença, ao rejeitar a impugnação da devedora, o douto magistrado determinou, preclusa a decisão, o levantamento dos valores penhorados na quantia de R$ 28.125,19 (vinte e oito mil e cento e vinte e cinco reais e dezenove centavos), conforme os seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento de sentença, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi penhorado eletronicamente o valor de R$ 28.125,19 (vinte e oito mil cento e vinte e cinco reais e dezenove centavos) via Sistema SISBAJUD (ID 182933528). A executada apresentou impugnação no ID 182179162, oportunidade na qual alega a impenhorabilidade dos valores encontrados, ao argumento de que se cuidaria de verba de natureza salarial, mantidos em conta poupança. Oportunizado o contraditório (ID 182933527), a parte exequente defendeu a manutenção da penhora, com amparo na natureza alimentar do crédito perseguido nestes autos, lastreado em honorários sucumbenciais (ID 186676448). É o relato do necessário. D E C I D O. Impugna a executada a penhora SISBAJUD (ID 182933528), ao argumento de impenhorabilidade dos valores. Dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os salários, bem assim a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, ressalvado créditos de natureza alimentícia, conforme artigo 833, do CPC, “in verbis”: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Assim, resta clara a impenhorabilidade, contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação da hipótese de impenhorabilidade. Sobre o tema, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, §3o, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1327113, 07447853920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa senda, houve penhora de R$ 24.024,01 + R$ 12,88 + R$ 34,49 + R$ 24,18 em conta mantida junto ao BRB (ID 180494584, p. 1; ID 181671366, p. 2; e em documento que secunda esta Decisão); R$ 1.959,58 + R$ R$ 701,83 junto à Caixa Econômica Federal (ID 180494584, p. 1; e documento que acompanha esta Decisão); R$ 684,29 no Banco Bradesco (ID 180494584, p. 2); R$ 393,93 + R$ 60,00 + R$ 100,00 + R$ 130,00 junto ao NU PAGAMENTOS S.A. (ID 180494584, p. 2; ID 181671366, p. 2; e em documento que acompanha esta Decisão), totalizando R$ 28.125,19 (ID 182933528). A executada juntou aos autos extratos das contas bancárias mantidas perante a Caixa Econômica Federal (ID 182179168, p. 1) e ao Banco de Brasília – BRB (ID 182179168, p. 2), alegando que os valores constritos em tais contas teriam natureza salarial e mantidos em contas poupança. No que toca à conta poupança mantida pela executada junto ao BRB, a parte não juntou qualquer documentação que demonstre a origem dos valores ali encontrados. A princípio, restaria clara a impenhorabilidade do salário e dos valores depositados em caderneta de poupança, ressalvadas as hipóteses expressamente consignadas na lei. Contudo, sem que se demonstre a natureza ou a origem dos valores bloqueados não é possível reconhecer a impenhorabilidade de que trata a norma, sendo ônus da parte executada a comprovação. Caso contrário, ter-se-á verdadeiro esvaziamento das pesquisas via SISBAJUD, de modo que qualquer valor abaixo de quarenta salários-mínimos acabaria por tornar-se impenhorável. Sobre o tema, confira-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em acórdão assim ementado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. BLOQUEIO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE. NEGADA. MANUTENÇÃO. CONTA BANCÁRIA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA BACENJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera a pretensão de desconstituição de penhora online sobre valores depositados em conta bancária, quando não há cabal demonstração de que os recursos são impenhoráveis. Cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1611522, 07120378020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 22/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Paralelamente, no que tange à conta mantida pela executada junto à Caixa Econômica Federal, em que pese constar a indicação de conta poupança (ID 182179168, p. 1), o extrato apresentado aponta desvirtuamento de sua finalidade (ID 138948181), o que afasta a impenhorabilidade. A corroborar com entendimento, cite-se argutos precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça, em julgados assim ementados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CONTA POUPANÇA. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO X DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 2.1. Observado, no caso concreto, que a conta poupança mantida pela parte executada é utilizada ordinariamente para realização de operações típicas de conta corrente, tem-se por caracterizado o desvirtuamento da aplicação financeira, circunstância que afasta a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1626838, 07199354720228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. Dispõe o art. 833 do CPC que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (inciso X), exceto nas hipóteses previstas no § 2o. 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista pelo CPC no art. 833, inciso X, à quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Não é toda quantia depositada em conta corrente - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos - que está acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. Para que seja reconhecida a impenhorabilidade, deve haver comprovação da natureza da verba constrita. O ônus probatório recai sobre o devedor, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, após sua intimação acerca da indisponibilidade dos ativos financeiros. 6. O fato de a executada receber salário na conta bancária na qual os valores foram bloqueados, por si só, não comprova que a quantia penhorada tem natureza alimentícia. Para tanto, seria necessária a análise dos extratos bancários dos meses anteriores à constrição, para concluir que todos os valores depositados advêm exclusivamente de pagamentos salariais. Na hipótese, a conta bancária indicada não é conta-salário, de maneira que é possível que nela circulem valores de naturezas diversas. O conjunto probatório não demonstra a natureza salarial da verba penhorada nem que esta constitui reserva financeira. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1611571, 07199623020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Com efeito, não se pode utilizar do manto da impenhorabilidade como escudo para o inadimplemento de dívidas. Ademais, o crédito objeto do presente cumprimento de sentença lastreia-se em honorários sucumbenciais. O STF, através do enunciado da súmula vinculante 47, explica que: “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”. Na mesma toada, o Código de Processo Civil firma que os honorários constituem direito do advogado e ostentam natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC). Tendo por base a o teor da lei, bem como o enunciado no 47 do STF, indubitável que os honorários advocatícios possuem natureza de verba alimentar, de modo que não vislumbro impedimento para que tais verbas alimentícias se encontrem dentro da exceção prevista no § 2o, do art. 833, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 182179162. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), FACULTO à parte exequente indicar os dados da conta bancária para a qual os montantes serão transferidos, no prazo de 10 (dez) dias. Na mesma oportunidade, deverá a parte exequente promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatidos os valores constritos, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC.” Alega a agravante, nas razões recursais, não existir razão plausível nem direito a processamento de execução contra agravante, a qual não poderia ser parte nem se beneficiou dos fundamentos do processo originário que afetou seus direitos. Assevera que, conforme extratos das contas bancárias, realizaram-se os bloqueios no valor total de R$ 27.811,01 (vinte e sete mil e oitocentos e onze reais e um centavo). Informa que no BRB Banco de Brasília S/A, foi bloqueado o valor de R$ 24.071,38 (vinte e quatro mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos; na CEF – Caixa Econômica Federal, o valor de R$ 2.661,41 (dois mil e seiscentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos); no BANCO BRADESCO, R$ 684,29 (seiscentos e oitenta e quatro reais e vinte e nove centavos) e no Banco virtual NU PAGAMENTOS S.A, o valor de R$ 393,93 (trezentos e noventa e três reais e noventa e três centavos). Aponta que os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria e mantidos nas contas poupanças do Banco de Brasília S.A e da Caixa Econômica Federal, conforme comprovados pelos extratos bancários acostados aos autos. Ressalta que a conta poupança mantida no BRB é tão somente de poupança, não existindo outra movimentação que possa desconstituir sua finalidade, sendo que o a conta poupança mantida na CEF destina-se apenas para receber seus proventos de aposentadoria. Informa que na conta poupança do BRR, 0107-1070359906-5 não existe movimentação de saque, restringindo a crédito de juros e atualização monetária. Destaca que o último crédito de aposentadoria foi no valor de R$ 1.528,64 (mil e quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), datado de 05/02/2024, conforme extrato da CEF, conta 769535987. Afirma a legislação processual Civil assegura, no art. 833, inc. IV, que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, conforme inciso X, do referido artigo. Aduz que deve ser assegurada a preservação do núcleo essencial ao direito fundamental à dignidade da devedora, impossibilitando, assim, a penhora de sua aposentadoria e dos valores que são mantidos nas contas poupanças, a fim de atender as suas necessidades emergenciais. Ao fim, requer a imediata suspensão dos bloqueios dos valores penhorados. É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Para a conceder efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e restar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispostos nos artigos 1.019, inciso I, e 995, do Código de Processo Civil. No caso, verificando o extrato bancário da CEF, observo que a agravante recebe crédito advindo do INSS (id 182179168, autos de origem). Demonstra ainda movimentações ordinárias na sua conta poupança (id 182179168, pag. 1, autos de origem). Quanto à conta poupança do BRB, no extrato acostado autos de origem, nota-se que não ter havido movimentações financeiras, mas apenas correções monetárias e créditos de juros, contudo, o extrato limita-se a um lapso temporal restrito ao mês de novembro/2023 até dezembro do mesmo ano (id 182179168, pag. 2, autos de origem). Não se pode olvidar que o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta egrégia Corte entendem, conforme suas jurisprudências, que a impenhorabilidade de conta poupança não detém natureza absoluta, podendo haver a constrição judicial, caso haja descaraterização de sua natureza jurídica. Nesse mesmo diapasão, os rendimentos advindos de labor ou aposentadoria, não necessariamente, estão acobertados de forma absoluta pelo manto da impenhorabilidade. Noutro giro, em que pese o ônus da prova ser da agravante para comprovar a hipótese de impenhorabilidade dos valores bloqueados, observo, nessa via estreita, que os parâmetros objetivos acerca da impenhorabilidade de seus rendimentos e dos valores da caderneta de poupança estão presentes, entretanto, devem ser submetidos crivo do contraditório para uma análise mais assertiva, porquanto, apesar de existir disposição do Código de Processo Cível para preservar o patrimônio mínimo da agravante, deve-se assegurar ao credor os meios para alcançar a satisfação de seu crédito, notadamente em se tratando de crédito de natureza alimentar, honorários advocatícios. De forma que o pedido para conceder a medida liminar norteou concomitante a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação a amparar a pretensão recursal da agravante. Portanto, nesta fase de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para suspender os efeitos da decisão recorrida com a finalidade de serem cessados os levantamentos dos valores penhorados pelo exequente/agravado. Por fim, não conheço do capítulo deste recurso acerca da falta de plausibilidade do processamento do cumprimento de sentença, tendo em vista que o título judicial se encontra resguardado pela coisa julgada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de efeito suspensivo ao recurso pleiteado para suspender a eficácia da decisão recorrida para tão somente não serem levantados os valores penhorados pelo exequente, até julgamento final deste agravado de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que, requerendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Dispensadas as informações. Brasília, 8 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital